Tribunal: CARF
Processo: 15563.000442/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000442/2007-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
VICTOR SUITA VERDECANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 337/344) interposto contra decisão no acórdão
no 04-22.973 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) de fls. 311/317, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em
30/10/2007, no montante de R$ 428.498,95, já incluídos juros de mora (calculados até
28/09/2007) e multa proporcional (passível de redução), referente as infrações de “omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas” e de “omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada” (fls.
272/277), acompanhado do Relatório de Verificação Fiscal (fls. 265/271), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação ao exercício
de 2003, ano-calendário de 2002.
Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 282/287) que, submetida à apreciação do juízo a quo, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado (fls. 311/317).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000442/2007-32
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

Dessa decisão, da qual foi cientificado em 13/01/2012 (AR de fl. 321), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 08/05/2012 (fls. 337/344), alegando, em apertada
síntese: preliminar de tempestividade, com pedido de devolução do prazo recursal e no mérito
repisa os mesmos argumentos da impugnação.
Quando da interposição do recurso voluntário, o crédito tributário discutido nos
presentes autos já estava inscrito em Dívida Ativa da União, razão pela qual teve sua inscrição
cancelada, com encaminhamento do processo para análise pelo CARF em razão de preliminar de
tempestividade, conforme se extrai do despacho de fl. 370.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Em petição apresentada juntamente com o recurso voluntário, o procurador do
espólio de Victor Suita Verdecanna solicitou a devolução do prazo recursal, sob os seguintes
argumentos (fls. 337/338):
(...)
1. A intimação no 2012/000069, foi remetida para a Rua Aníbal de Mendonça, no 135,
apto 203, Ipanema , RJ, que não era a residência do recorrente, e encontrava-se fechada.
2. Ocorre que em razão do falecimento do requerente em 10.11.2011, o inventariante só
tomou conhecimento da intimação no dia 24 de abril do ano em curso , não tendo
certeza da data que a intimação foi entregue na portaria do prédio.
3. Assim , tendo em vista o praz o do recurso de 30 dias , e em nome do principio da
ampla defesa, do direito ao duplo grau de jurisdição e na possibilidade de ter decorrido
este prazo, requer a V.Sa. devolução d o prazo recursal e o recebimento do presente
recurso.
(...)
Da reprodução acima, extrai-se que a questão principal a ser resolvida é identificar
qual era exatamente o endereço do contribuinte na época em foi cientificado da decisão da DRJ,
uma vez que o procurador do espólio afirma que “o endereço para o qual foi encaminhada a
intimação da DRJ não era a residência do recorrente e esta se encontrava fechada”.
Analisando a documentação acostada aos autos, identificamos o que segue:
 Por ocasião da fiscalização, nos termos expedidos constou como endereço do
contribuinte a Rua Serrita, 147, Prainha, Duque de Caxias, RJ 25010-550,
endereço para o qual foi enviado o auto de infração (fl. 279), que foi
informado na DIRPF do ano-calendário de 2002 (fl. 294) e que constou na
qualificação da impugnação apresentada em 05/12/2007 (fl. 282).
 Na procuração que acompanhou a impugnação o endereço informado foi Rua
Alcaméia, 236, Olaria, Rio de Janeiro/RJ (fl. 288).
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000442/2007-32

 No extrato do processo (fl. 318) consta como endereço Rua Anibal de
Mendonça, 135 – 203 – Ipanema – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22410-050,
endereço para o qual foi encaminhado o acórdão da DRJ (AR de fl. 321).
 No extrato do processo de fl. 326 e documentos posteriores, como despacho
para inscrição em dívida ativa datado de 09/05/2012 (fl. 327) e termo de
inscrição de divida ativa de 12/06/2012 (fl. 332) consta como endereço Av.
Atlântica, 2212 – Apartamento 301 – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22021-000.
 No pedido de devolução do prazo recursal (fl. 337) foi indicado o endereço do
espólio como sendo Rua Serrita, 147, Prainha, Duque de Caxias, Rio de
Janeiro/RJ (fl. 337) e, finalmente
 Na certidão de óbito (fl. 351) constou como local de falecimento o domicilio
localizado na Av. Atlântica, 2212/301, Copacabana.
Em virtude dessas considerações se faz necessária a conversão do presente
julgamento em diligência para a unidade de origem informar e comprovar mediante a
apresentação de documentação hábil, como por exemplo telas extraídas dos sistemas de
informação e cadastral, as datas em se processaram todas as alterações de endereço do
contribuinte junto à Receita Federal.
As informações requisitadas deverão ser reduzidas a termo e, após o cumprimento
da diligência, os presentes autos devem retornar a este Colegiado para seguimento do
julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 374
DF CARF MF
Original